Tribunal: TJSP
Processo: 1026287-56.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Bem móvel – Veiculo – Fraude à execução – Veículo adquirido antes de imposição de restrição judicial – Ausente prova de conluio ou de ciência inequívoca do adquirente de que a demanda poderia reduzir o alienante à insolvência – Boa-fé dos adquirentes presumida – Má-fé a ser demonstrada pelo credor – Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça e do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS – Bem móvel – Veiculo – Fraude à execução – Veículo adquirido antes de imposição de restrição judicial – Ausente prova de conluio ou de ciência inequívoca do adquirente de que a demanda poderia reduzir o alienante à insolvência – Boa-fé dos adquirentes presumida – Má-fé a ser demonstrada pelo credor – Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Repetitivo no 956943/PR – Fraude não configurada – Alienação declarada eficaz e penhora insubsistente.

Apelação não provida.